Tribunal: TJSP
Processo: 2257498-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Manutenção. De fato, no caso em tela não restou demonstrado abuso da personalidade jurídica. Ao contrário do que afirma o agravante, a empresa devedora continua em atividade e o fato de não honrar com sua obrigação, por si só, não autoriza sua desconsideração, à mingua de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Manutenção. De fato, no caso em tela não restou demonstrado abuso da personalidade jurídica. Ao contrário do que afirma o agravante, a empresa devedora continua em atividade e o fato de não honrar com sua obrigação, por si só, não autoriza sua desconsideração, à mingua de provas do desvio de finalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.